Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravante/autora) contra a decisão (ID 199315196, dos autos de origem) em que, nos autos da ação civil pública no 0722575-49.2024.8.07.0001, proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A (agravadas/rés) foi julgada inadequada a distribuição por dependência e determinada a remessa do feito para distribuição aleatória. Conforme informado pela parte agravada, foi determinado no Conflito de Competência no 206082 – RJ, suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do curso das ações coletivas listadas (ID 61142324), o que inclui o processo de origem. Dessa forma, uma vez que o presente recurso trata da competência do Juízo de origem, determino a sua suspensão até a resolução do referido Conflito de Competência. Publique-se.